Tribunal: TJDFT
Processo: 0733656-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECRETA A REVELIA. ÃO CABIMENTO DO RECURSO. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu o agravo de instrumento interposto contra decisão que decretou a revelia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que decreta a revelia, à luz do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015 e da tese de taxatividade mitigada firmada pelo STJ no Tema 988.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que decreta a revelia não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015, razão pela qual não é passível de impugnação por meio de agravo de instrumento.
4. A tese de taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) admite a interposição de agravo de instrumento fora do rol legal apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, o que não se verifica no caso.
5. A jurisprudência do TJDFT é no sentido de que a decretação de revelia não configura hipótese de urgência apta a justificar a mitigação do rol taxativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A decisão que decreta a revelia não é passível de impugnação por agravo de instrumento, por não estar prevista no rol do art. 1.015 do CPC/2015.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.015.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI n. 0750597-57.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 9/5/2024, DJe 28/5/2024; TJDFT, AI n. 0706767-12.2021.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 9/6/2021, DJe 28/6/2021; TJDFT, AI n. 0715935-04.2022.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 3/8/2022, DJe 24/8/2022; TJDFT, AI n. 0727075-69.2021.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 22/9/2022, DJe 18/10/2022.